Tribunal: STF
Processo: ARE 1394168
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPROVAÇÃO EM EXAME SOCIAL. INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PLEITO ANULATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. Não houve demonstração efetiva de repercussão geral no recurso extraordinário. Inobservância do art. 1.035, § 2º, do CPC, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.